Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-92.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado:
1014695-92.2019.8.11.0001
Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s):
MARIA EVONE DA SILVA
Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
18/02/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE NA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA – CORTE APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.
Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento das faturas discutidas referentes aos meses de fevereiro a outubro/2019.
Deve ser reconhecido o dano moral ante a cobrança indevida, de onde o autor sofreu suspensão de energia.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida que julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, por entender que não restou demonstrado qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando a parte autor apenas discordância quanto ao valor faturado.
A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para determinar a revisão das faturas discutidas. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.
A parte Recorrida em contrarrazões refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A recorrente discute nos autos faturas com valor acima da média de consumo, não estando condizente com o real consumo. As faturas contestadas são referentes aos seguintes meses:
· Fevereiro/2019 - R$ 999,56;
· Março/2019 - R$ 1.060,76;
· Abril/2019 - R$ 1.100,58;
· Maio/2019 - R$ 1.366,19;
· Agosto/2019 - R$ 2.464,54;
· Setembro/2019 - R$ 1.346,29;
· Outubro/2019 - R$ 1.410,04.
Aduz ainda que, a reclamada não emitiu faturas referentes aos meses de junho e julho/2019, requerendo também, os valores pagos nos meses de novembro/2018, (R$ 1.283,08), dezembro/2018 (R$ 3.422,98) e janeiro/2019 (R$ 1.020,62), que foram pagos, porém estariam sendo cobrados acima do consumo.
A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e inexistência de ato ilícito.
Primeiramente, cumpre registar quanto ao pedido em relação às faturas vencidas em novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, que são objeto da reclamação no 8014875-86.2019.811.0001, que tramitou no 5o Juizado Especial Civil, devendo assim, naqueles autos, ser decidido esta questão.
Em outro passo, destaco que foi deferida no ID69260489, a concessão de liminar nos autos, até ulterior deliberação do juízo, nos seguintes termos:
a.1) suspensão da cobrança das faturas de fevereiro/2019 (28/03 - R$ 999,56); março/2019 (28/04 - R$ 1.060,76); abril/2019 (28/05 - R$ 1.100,58); maio/2019(28/06 - R$ 1.366,19); agosto/2019(28/09 - R$ 2.464,54); setembro/2019(28/10 - R$ 1.346,29); e, outubro/2019(28/11 - R$ 1.410,04);
a.2) não inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias;
a.3) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui discutidas e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
a.4) a substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora no 6/263030-9, no dia 11/11/2019, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos, tão logo atendido este item;
a.5) apresente nos autos as 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”; e,
b) reconheço, desde logo, a litispendência do pedido, em relação às faturas vencidas em novembro/2018 (R$ 1.283,08), dezembro/2018 (R$ 3.422,98); e janeiro/2019 (R$ 1.020,62), que são objeto da reclamação no 8014875-86.2019.811.0001, do 5o JEC.
Contudo, houve a suspensão na prestação de serviço de energia elétrica em 18/02/2020, conforme informado pela autora no ID69264971, bem como não fora cumprido no prazo estabelecido a troca do aparelho medidor, como pode ser observado na manifestação da própria reclamada no ID69264979 .
Em análise detida ao histórico de consumo acostado nos autos, observo que a média de consumo está incontestavelmente superior as medias anteriores aos períodos contestados e que após o mês de julho de 2020, o consumo diminuiu significativamente, o que evidencia que a partir desse período que houve a troca do aparelho medidor, bem como, que o mesmo apresentava alguma irregularidade.
Vejamos o histórico de contas:
Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou ser devido à cobrança,
Desta forma, em que pese os termos da sentença proferida em primeiro grau, não comungo deste entendimento, isso porque, conforme demonstrado nos autos, após a troca do aparelho medidor ocorreu alteração no consumo de forma evidente, demonstrando que aferição do medidor antigo não estava correta.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Constitui-se, pois, no caso dos autos, falha na prestação dos serviços, devendo às faturas contestadas serem refaturadas para o pagamento do valor justo, considerando a média de consumo após a troca do medidor.
Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos, restaram por evidenciados, pois além da cobrança indevida, sendo que, a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso, aliado ao fato de ter o serviço de energia elétrica suspenso indevidamente, mesmo após concessão de liminar.
O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica.
Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.
Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.
À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em relação ao pleito formulado, questionando novas faturas acostadas aos autos no curso do processo, registro que, são fatos novos, não integrantes da peça exordial, e que, infelizmente passa a ocorrer uma alteração da causa de pedir no curso da demanda, após a citação, o que, não pode permitir ao magistrado que venha a acolher novos questionamentos, sem o devido processo legal, por arrastamento, exceto no caso de cobranças sucessivas de valores (ex: aluguel, mensalidades de condomínio e outros), porém nos autos tenta-se alargar o espectro da lide, após formada a triangularização processual.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para:
a) Determinar a retificação das faturas contestadas dos meses de fevereiro a outubro de 2019 (levando-se em conta os seis meses posteriores), pelo valor médio de consumo após a troca do medidor, tendo como mês base junho de 2020 para o início da média a partir deste momento, com a devida correção pelo INPC/IBGE a partir da data de vencimento de cada uma delas, sem juros de mora e sem multa, visto que, estavam em análise e foram refaturadas neste momento;
b) Condenar a Energisa ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
c) Determino ainda a compensação de valores entre as partes, de onde, nos moldes do artigo 368 do CC, ambas são devedoras e credoras, de onde, acaso as faturas ainda não tenham sido pagas, deverá a ENERGISA providenciar a compensação, e pagar nos autos apenas o valor remanescente, atualizado nos moldes anteriormente delimitados;
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator